Tribunal: TJSP
Processo: 0011724-52.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011724-52.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante HELIO
RODOLFO RODRIGUES GIARDINI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011724-52.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Voto no 50.074
Agravo em Execução no 0011724-52.2020.8.26.0502
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de CAMPINAS
DEECRIM 4a RAJ
Agravante: HELIO RODOLFO RODRIGUES GIARDINI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa de Helio Rodolfo Rodrigues Giardini
interpôs o presente agravo (fls. 1-15) contra decisão do Juízo da
Unidade Regional do DEECRIM 4a RAJ (fls. 50-51), que homologou
cálculo de pena, considerando aplicável o percentual de 60%,
conforme o disposto no art. 112, VII da LEP, com a redação dada pela
Lei
13.964/2019,
aplicável
a
quaisquer
presos
reincidentes.
Argumenta, a defensora pública, que a alteração legislativa, por ser
mais benéfica ao réu, deve retroagir, e como o percentual de 60%
(inciso VII do art. 112) só se aplica aos casos de reincidência
específica, no caso destes autos deve ser observado o percentual de
40% (inciso V).

Foi apresentada a contraminuta (fls. 59-73).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do agravo (fls. 82-84).
É o relatório.
Conforme
se
infere
dos
autos,
o
ora
agravante, condenado anteriormente de forma definitiva por crimes
não hediondos, teve contra si nova condenação, por crime de roubo
circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima (art. 157,
parágrafo 2o, incisos II e V do CP).
O cálculo, cuja retificação se busca (fl. 43),
considerou o lapso de 3/5, ou seja, 60% do cumprimento da pena do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011724-52.2020.8.26.0502 -Voto no
3
crime hediondo, para fins de progressão de regime.
Entretanto,
assiste
razão
à
combativa
defensora, senão vejamos. A Lei no 13.964, de 24.12.2019, revogou,
expressamente, o §2o do art. 2o da Lei 8.072/1990 e alterou os lapsos
temporais para progressão de regime previstos na LEP, nos seguintes
termos:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.”
(sublinhei)
Na hipótese dos autos, como o crime
anterior, cometido pelo agravante, não é hediondo, o inciso VII não
lhe é aplicável, porquanto sua incidência cinge-se aos casos de
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Considerando
a
aparente
ausência
de
previsão legal para o caso de condenados pela prática de crime
hediondo e que sejam reincidentes por crimes não hediondos, de
rigor a aplicação do inciso V daquele artigo, resultante da
interpretação mais benéfica ao réu, a qual condiciona a progressão ao
cumprimento de 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário (em crime
hediondo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011724-52.2020.8.26.0502 -Voto no
4
Nesse sentido, aliás, já se pronunciou o STJ
em caso análogo, no julgamento do HC 533016 MG 2019/0273389-3,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado DJ
31.3.2020:
“(...) Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP,
introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve
ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo) (...) Também
não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de
Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima
citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o
texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime,
comum ou hediondo. (...). Para a progressão de regime, então, em
razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a
pena, acima mencionada, porque embora revogada pela nova lei
(13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei
de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada. (...).”
Destarte,
considerando
a
regra
da
retroatividade penal mais benéfica, o cálculo para benefícios deve ser
retificado considerando a fração prevista no art. 112, V da LEP - 40%
- aplicável aos réus primários em crime hediondo.
Para tais fins, acolhe-se o agravo.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao
agravo de Hélio Rodolfo Rodrigues Giardini, para determinar a
retificação no cálculo da pena, nos termos do art. 112, V da LEP.
Figueiredo Gonçalves
relator